Tribunal: TJMT
Processo: 0048173-61.2014.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048173-61.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (EMBARGANTE), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), NORO E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.275.036/0001-76 (EMBARGADO), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADA(S):

NORO E CIA LTDA - EPP

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COMERCIALIZAÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE REPASSE PELA EMPRESA CONTRATADA – QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES NÃO ADIMPLIDAS – PREJUÍZO ASSUMIDO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE INPC E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO, CONFORME DECIDIDO NA SENTENÇA –
AÇÃO PROCEDENTE –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se constou no v. acórdão que foram mantidos os demais termos da sentença, ou seja, no tocante à correção monetária pelo índice INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do CC), ressaltando apenas que a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADA(S):

NORO E CIA LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 46093461), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 45897979, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, proveu o recurso.

Em suma, sustenta a embargante que há omissão/erro material no v. acórdão em sua parte dispositiva no que tange à ausência de indicação do percentual ou índice de correção monetária e dos juros de mora a ser aplicado na condenação da parte requerida.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão no v. acórdão, para que conste expressamente o índice de correção monetária, bem como o percentual de juros de mora a ser aplicado para a liquidação.

Sem contrarrazões (ID nº 51098490).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADA(S):

NORO E CIA LTDA - EPP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, no caso restou incontroverso que as partes mantiveram Contrato de Prestação de Serviços para venda de quotas de consórcio, o qual foi justificadamente rescindido em decorrência de atitudes indevidamente praticadas pela parte requerida.

Consta do v. acórdão que o recurso foi interposto contra a sentença que “
julgou parcialmente procedente a Ação Regressiva (Código nº 927911) ajuizada em face de
NORO E CIA LTDA - EPP
, condenando a requerida ao pagamento de R$ 349.459,25 (trezentos e quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do CC)
.
” (ID nº 45897979) (g.n.).

O v. acórdão também constou o pedido do recurso, qual seja:

“
requer o provimento do recurso,
para reformar parcialmente a sentença
, a fim de que seja julgada procedente a ação e que a apelada seja condenada ao pagamento integral das despesas sofridas pelo consórcio, em atenção à aplicação das
cláusulas 5.8 e 8.2
do contrato firmado entre as partes, nos termos dos artigos 283 e 285, ambos do Código Civil,
condenando-se a recorrida ao pagamento integral dos danos
.
” (ID nº 45897979) (g.n.).

Assim, ao decidir o recurso, esta Colenda Câmara entendeu que a sentença
merece reforma parcial, a fim de que
a ação seja julgada procedente
,
condenando a apelada ao pagamento integral
das despesas sofridas pela recorrente, em atenção à aplicação das
cláusulas 5.8 e 8.2
do contrato firmado entre as partes, nos termos dos artigos 283 e 285, ambos do Código Civil, condenando-se a recorrida ao pagamento integral dos danos.

Ao final, constou em sua parte dispositiva que:

“
Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para
reformar em parte
a sentença, a fim de que
a ação seja julgada procedente
, condenando a apelada
ao pagamento integral das despesas sofridas pela recorrente
, em atenção à aplicação das
cláusulas 5.8 e 8.2
do contrato firmado entre as partes,
condenando-se a recorrida ao pagamento integral dos danos no valor de R$ 655.679,88 (seiscentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos).
No mais, mantenho os demais termos da sentença
.

Por consequência, o ônus sucumbencial deve ser arcado apenas pela requerida/apelada, assim como deve pagar 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios, em favor da parte requerente/recorrente, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15.
” (g.n.).

Nota-se que
foram mantidos os demais termos da sentença
, ou seja, no tocante à correção monetária pelo índice INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do CC), ressaltando apenas que a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo.

Desta forma, não se verifica qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos
de acordo com a insurgência recursal
.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada
, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
”
(TJMT, AC: 00277897720148110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em: 24/04/2019, DJE: 30/04/2019) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSENCIA DE OMISSÃO NO ACORDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. [...] EMBARGOS DESACOLHIDOS.
”
(TJ-RS, ED: 71004356267 RS, Relator: Luís Francisco Franco, j. em 11/04/2013, DJE do dia 15/04/2013) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020